Tribunal: TJES
Processo: 5003522-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003522-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISA SERAPIAO PASSAMANI LIMA
AGRAVADO: CATIA APARECIDA SOELLA CAMPOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003522-19.2021.8.08.0000

Recorrente: Elisa Serapião Passamani Lima

Recorridos: Cátia Aparecida Soella Campos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ELISA SERAPIÃO PASSAMANI LIMA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1386187, pgs. 07/09) proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
(Processo nº 0007787-10.2003.8.08.0024) ajuizada por
CATIA APARECIDA SOELLA CAMPOS
, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo incólume a presente Execução Judicial em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pela Exequente.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“d
uas são as vertentes naquela demanda que direcionam ao julgamento de procedência da exceção de pré-executividade, a uma com relação ao fato de ser a execução proveniente de sentença em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, ou seja, o próprio nome da demanda já deixa claro que a cobrança seria feita naqueles autos, e não em autos apartados, pois havia cumulação de pedidos, já permitida pela norma à época vigente, a duas porque, a ação de execução sempre se exigiu viesse aparelhada com o original do título, seja ele extrajudicial ou judicial, e mais, com título liquido, certo e exigível, o que não ocorreu neste caso, pois foi juntado tão somente uma “nova planilha” de débito, com recentes (à época), recibos e declarações de taxas condominiais, as quais sequer houve condenação na r. sentença, o que por certo, se a sentença estivesse nos autos, a ação não prosseguiria com relação a encargos da locação”
.

Diante de tais alegações, o Recorrente requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo.

Decisão (id. 1699293) restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Apesar de intimada a Recorrida não apresentou Contraminuta.

A Recorrente formulou pedido de reconsideração (id. 1865196).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003522-19.2021.8.08.0000

Recorrente: Elisa Serapião Passamani Lima

Recorridos: Cátia Aparecida Soella Campos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
ELISA SERAPIÃO PASSAMANI LIMA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1386187, pgs. 07/09) proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
(Processo nº 0007787-10.2003.8.08.0024) ajuizada por
CATIA APARECIDA SOELLA CAMPOS
, cujo
decisum
rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo incólume a presente Execução Judicial em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pela Exequente.

Em suas razões, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“d
uas são as vertentes naquela demanda que direcionam ao julgamento de procedência da exceção de pré-executividade, a uma com relação ao fato de ser a execução proveniente de sentença em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, ou seja, o próprio nome da demanda já deixa claro que a cobrança seria feita naqueles autos, e não em autos apartados, pois havia cumulação de pedidos, já permitida pela norma à época vigente, a duas porque, a ação de execução sempre se exigiu viesse aparelhada com o original do título, seja ele extrajudicial ou judicial, e mais, com título liquido, certo e exigível, o que não ocorreu neste caso, pois foi juntado tão somente uma “nova planilha” de débito, com recentes (à época), recibos e declarações de taxas condominiais, as quais sequer houve condenação na r. sentença, o que por certo, se a sentença estivesse nos autos, a ação não prosseguiria com relação a encargos da locação”
.

Diante de tais alegações, o Recorrente requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 1699293), cujo teor se colaciona como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da apreciação da rejeição da Exceção de Pré-Executividade manejada na origem pela Recorrente, o Magistrado de Primeiro Grau se manifestou nos seguintes termos:

“
O julgamento da exceção de pré-executividade consiste, essencialmente, na análise das arguições suscitadas pela parte Executada, no sentido de serem ou não bastantes para desconstituir a pretensão executiva então deflagrada, referente a nulidade de execução sob o argumento de
inexistência de título executivo judicial
.

Admite-se a exceção de pré-executividade, independente da segurança do juízo, como sendo o instrumento para impugnar o título executivo quando em arguições substanciais que prescindam da dilação probatória de modo a subtrair seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade ou, ainda, alegar prescrição, carência de ação ou de pressupostos processuais.

Conforme por mim esclarecido no Despacho de fls. 205, a pretensão executiva objeto da lide é regulada pelo
regime da execução judicial
, vigente ao tempo de seu ajuizamento em 2003 — antes mesmo da instituição do cumprimento de sentença pela reforma do CPC/1973 de 2005.

Por se tratar de execução judicial uma demanda acessória, seu processamento era feito também de forma
acessória
, não se exigindo da parte Exequente a juntada de documentação que se encontraria nos autos apensos, onde tramitou o processo de conhecimento.

Daí porque não me parece correto adotar uma regra moderna em procedimento de regime processual anterior, mormente quando os autos principais foram recuperados do Arquivo, embora tenha havido uma certa dificuldade de localização.

Consultando os autos da ação principal, verifico que os questionamentos apontados pela Exequente em sede de exceção de pré-executividade — inexistência de título — mostram-se sanados.

Com a conferência da r. Sentença, da petição inicial da ação principal n.º 0011100-13.2002.8.08.0024 (024.02.011100-1) e o cálculo da dívida, com a indicação dos aluguéis inadimplidos, com o acréscimo de multa e honorários advocatícios contratuais encontra-se discriminado a fls. 05 daqueles autos, sem prejuízo dos aluguéis vincendos — além da documentação pertinente, como p. ex., da sentença condenatória.

Com relação a eventual excesso, registro desde que já que os Executados ELISA SERAPIÃO PASSAMANI LIMA E OUTROS já ofereceram no tempo oportuno,
Embargos do Devedor (nº. 0003960-49.2007.8.08.0024) cujo julgamento meritório foi favorável à Exequente, inclusive em sede de apelação.

Por esse motivo, com a devida vênia à Exequente, entendo que não merece prosperar a nulidade arguida.

Sendo assim e em face do exposto,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade, mantendo incólume a presente Execução Judicial em regular processamento para a satisfação da dívida cobrada pelo(a) Exequente.
”

Note-se, portanto, que as irresignações da Recorrente foram devidamente enfrentadas na origem, não havendo, a princípio, fundamentação capaz de evidenciar a razoabilidade da argumentação recursal destinada à atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Ressalta-se, por oportuno e relevante, que a própria Recorrente já manejou anteriormente Ação de Embargos à Execução, oportunidade em que poderia haver deduzido a defesa da questão processual trazida no contexto da Exceção de Pré-Executividade, tendo, entretanto, se limitado a sustentar o excesso de execução, o que, inclusive, fora parcialmente acolhido no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do Recurso de Apelação n°
0003960-49.2007.8.08.0024
, cujo Acórdão respectivo restou assim ementado,
in verbis:

“
EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À TAXAS CONDOMINAIS PLEITEADAS NA EXORDIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUEIS DECORRENTES DO CONTRATO CELEBRADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 468, do Código de Processo Civil apenas a parte dispositiva da Sentença apresenta-se acobertada pelo manto da coisa julgada, razão pela qual somente o comando externado possui força executiva, não sendo possível pleitear em sede de execução condenação a qual não se revelou decidida na Sentença.

II.
Não obstante a Recorrida haver formulado na exordial pedido alusivo à condenação dos Recorrentes no pagamento cotas condominais e IPTU do imóvel eventualmente em atraso, o título executivo judicial nada dispôs acerca das referidas matérias, nem mesmo a questão restou mencionada na fundamentação deduzida pelo Juízo no julgamento da lide.

III.
Na espécie, a Recorrida deixou de se utilizar no momento oportuno do recuso de Embargos de Declaração, instrumento processual elucidativo que serviria para solucionar a omissão caracterizada. Todavia, após o trânsito em julgado da Sentença, não se pode modificar o conteúdo do decisum na fase de execução, devendo o calculo do valor que se pretende executar ser realizado nos exatos limites estabelecidos no título executivo judicial, excluindo-se, na hipótese, os valores referentes às taxas condominais, eis que não se encontram relacionadas na condenação imposta pela Sentença exequenda.

IV.
O fato de haver provas nos autos demonstrando que terceiro residia no imóvel descrito na exordial, não retira dos Recorrentes a responsabilidade pelo pagamento dos alugueis decorrente do Contrato de Locação de Imóvel firmado entre as partes litigantes, sendo devida a contraprestação assumida no aludido instrumento.

V.
Considerando a existência de sucumbência recíproca em partes equivalentes, deverá haver a compensação dos honorários advocatícos, nos termos estabelecidos no artigo 21, do Código de Processo Civil, sendo as custas processuais pagas na forma pro rata.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES
, Classe: Apelação, 024070039607, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2013, Data da Publicação no Diário: 07/03/2013)

Em sendo assim, nesta etapa preliminar de cognição, tenho que a questão processual suscitada pela Recorrente concernente à ausência de título hábil a amparar a pretensão executiva, assim como, no tocante à adequação da utilização da Ação Executiva própria já se encontram superadas, evidenciando, assim, o despropósito do presente intento recursal.

Portanto, em juízo sumário, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se a Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 29 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Após proceder com detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, razão pela qual o mantenho resguardado.

Isto porque, conforme esboçado, as questões alusivas ao excesso de execução já foram objeto de anterior abordagem quando do julgamento dos Embargos à Execução manejados primitivamente pela Recorrente, sendo, outrossim, despropositado renovar discussões concernentes à inexistência de título executivo judicial.

Por derradeiro, cumpre registrar que as questões pontuadas em sede de pedido de reconsideração (id. 1865196), atrelados à alegação de impossibilidade de verificar o real valor da dívida, por inexistência de documentos suficientes no bojo do processo executivo, se revelam incompatíveis com a via da Exceção de Pré-Executividade, porquanto limitadas às questões processuais cognoscíveis de ofício, o que não se visualiza no caso vertente.

Isto posto, conheço e nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003522-19.2021.8.08.0000

Recorrente: Elisa Serapião Passamani Lima

Recorridos: Cátia Aparecida Soella Campos

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCUSSÃO SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIAS JÁ SUPERADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

A
Recorrente já manejou anteriormente Ação de Embargos à Execução, oportunidade em que poderia haver deduzido a defesa da questão processual trazida no contexto da Exceção de Pré-Executividade, tendo, entretanto, se limitado a sustentar o excesso de execução, o que, inclusive, fora parcialmente acolhido no âmbito desta Egrégia Segunda Câmara Cível, quando do julgamento do Recurso de Apelação n°
0003960-49.2007.8.08.0024
.

II.

A
questão processual suscitada pela Recorrente concernente à ausência de título hábil a amparar a pretensão executiva, assim como, no tocante à adequação da utilização da Ação Executiva própria já se encontram superadas, evidenciando, assim, o despropósito do presente intento recursal.

III.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.